Tribunal: TCU
Processo: 019.411/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de Atos de Pensão militar para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de pensão militar instituída por Gilberto Pessanha da Silva em favor de Gilseia Pessanha da Silva Meirose, Gilsene Pessanha da Silveira, Ione Pessanha da Silva e Ionice Arend; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato instituído por Gilberto Pessanha da Silva em favor de Gilseia Pessanha da Silva Meirose, Gilsene Pessanha da Silveira, Ione Pessanha da Silva e Ionice Arend; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, no prazo de quinze dias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. dê ciência à beneficiária Gilseia Pessanha da Silva Meirose sobre seu direito a opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma, de forma que se enquadre no que prescreve o art. 29 de Lei 3.765/1960; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Comando da Aeronáutica.